Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701345-53.2021.8.07.0001 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO As partes noticiam na petição de id. 29033075 que se encontravam realizando tratativas para um acordo. Diante dessa informação, intime-se a apelante-ré para que informe se o acordo foi celebrado e se persiste seu interesse no julgamento do recurso interposto. P. I. Brasília - DF, 28 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora